Tribunal: TJES
Processo: 5014774-98.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014774-98.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO SOUZA SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO CSF S/A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014774-98.2023.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOSE ANTONIO SOUZA SANTOS e PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

RECORRIDO
: JOSE ANTONIO SOUZA SANTOS e PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer, onde a parte autora afirma que é titular de um cartão de crédito Nº XXXXX XXXX XXXX 5036 junto ao réu BANCO CSF. Alega que a partir da Fatura com vencimento em 29 de Setembro de 2022 percebeu que estão sendo descontados mensalmente no valor de R$ 49.90 pela requerida PAYU BRASIL, e que, a partir da fatura com vencimento em Fevereiro de 2023, o valor descontado aumentou para R$ 59.90, valores estes que desconhece. Relata que tentou resolver administrativamente o problema, porém, não obteve êxito. Pleiteia a restituição dos valores, cancelamento dos descontos e indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de cancelar os descontos mensais, bem como ao pagamento do valor de R$ 1.053,40 à título de dano material e R$ 1.000,00 por danos morais. Inconformado, ambos os litigantes interpuseram recurso inominado. O autor/recorrente pretende a majoração dos danos morais, e a restituição do dano moral em dobro. Por sua vez, o reu/recorrente Payu Brasil ventila a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, nega a responsabilidade pelo ocorrido por ser mera intermediadora de pagamentos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa intermediadora de pagamentos responde pelas cobranças indevidas; (ii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos; (iii) verificar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais e se o valor fixado comporta majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. A requerida integra-se à cadeia consumerista ao atuar como intermediadora de pagamentos online entre os consumidores e fornecedores, o que atrai para si a responsabilidade solidária decorrente da relação de consumo.

5. No mérito, verifica-se que os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. No que diz respeito às cobranças efetuadas sob a rubrica “ON 08004491027 TUUCAS”, limitaram-se a negar a responsabilidade pelos faturamentos. Contudo, não apresentaram provas de contratação de serviço ou autorização de descontos por parte da autora, configurando, assim, cobrança indevida. Neste caso, inexistindo elementos probatórios que justifiquem as cobranças lançadas, deve ser reconhecida a ilegalidade dos débitos, impondo-se, ainda, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

6. Com base nos extratos do cartão de crédito ID. 14196529, restou comprovado pela requerente os lançamentos indevidos no total de R$ 699,10, valor este que não foi impugnado pelos recorrentes, operando-se, portanto, a preclusão quanto à quantia de R$ 1.053,40 por danos materiais. Ademais, sendo cabível a restituição na sua forma dobrada (artigo 42, parágrafo único, do CDC), o montante devido perfaz o valor de de R$ 2.106,80. Assim, a condenação material merece um pequeno reparo para que a devolução reflita o prejuízo patrimonial de

R$ 2.106,80 (dois mil cento e seis reais e oitenta centavos).

7. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, embora a cobrança indevida, por si só, não enseje reparação extrapatrimonial, conclui-se pela configuração do dano em razão sucessivos descontos na fatura da requerente, o que, a meu ver, extrapola o mero dissabor do cotidiano. Em relação ao
quantum
indenizatório, por fim, o valor fixado (R$ 1.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende a jurisprudência deste colegiado em casos análogos, não comportando minoração ou majoração do valor arbitrado.

IV - DISPOSITIVO

8. CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte AUTORA, para elevar o valor da condenação por danos materiais para R$ 2.106,80 (dois mil cento e seis reais e oitenta centavos), a título de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Por conseguinte, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte ré PayU Brasil, mantendo-se, no mais, os termos da sentença por seus próprios fundamentos.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a recorrente
PayU Brasil
ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)